Tribunal: STF
Processo: HC 248853
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Evangelista Dantas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 201.588/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de crime de roubo majorado, ocorrido no dia 1º/5/2024, tendo sido a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. 



    Neste writ, a defesa alega falta de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que decorridos 7 meses entre a data dos fatos e a presente impetração. 



    No mais, reitera as alegações de ausência de motivos para a decretação da prisão preventiva do paciente, com base nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade e residência fixa, argumentando, ademais, ser possível a aplicação de outras cautelares, como as previstas no art. 319 do CPP. Por último, afirma “que o paciente está debilitado, teve derrames e diversas internações na prisão, o que motiva o presente pedido de prisão domiciliar e/ou humanitária, para seu melhor tratamento.”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ou humanitária. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. EXACERBADA VIOLÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa visando à revogação da prisão preventiva do recorrente, denunciado por roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, CP) praticado em concurso de agentes, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar. O recorrente encontra-se preso desde 1º de maio de 2024, após prisão em flagrante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e não na gravidade abstrata do delito; (ii) avaliar se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente justificam a manutenção da prisão preventiva e inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva deve estar embasada em elementos concretos que justifiquem a sua imposição, como a gravidade específica do crime e o periculum libertatis, não sendo compatível com a presunção de não culpabilidade quando serve para antecipar a pena (RHC 174.619/ES). 



    4. No caso em análise, a prisão preventiva foi corretamente mantida, uma vez que a conduta imputada ao recorrente envolve roubo praticado em concurso de vários agentes, com o uso de violência exacerbada, o que demonstra a sua periculosidade e justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 



    5. Embora o recorrente seja primário, a gravidade concreta da conduta delituosa impede a sua soltura, sendo insuficientes as condições subjetivas favoráveis para afastar a necessidade da prisão preventiva, como já decidido em precedentes desta Corte (HC 449.589/SP). 



    6. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública indicam que tais medidas não seriam suficientes para acautelar o meio social (AgRg no HC 844.095/PE). 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso desprovido.”. (edoc. 4, p. 85/86)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Note-se que a decisão chancelada pelo STJ alude à gravidade concreta dos fatos, conforme consignado:  



    “No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ fl. 42):



    ‘(...) Segundo as informações, o paciente, preso em flagrante em 1º de maio de 2024, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2°, inciso II, por duas vezes, e no art. 157, §2º, inciso II, c. c. art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de agosto de 2024. Os autos encontram-se no aguardo da realização da audiência (fls. 28/32). Como já analisado, a r. decisão que “ converteu a prisão a prisão em flagrante em preventiva (fls. 47/50 dos autos principais), em análise preliminar, está fundamentada nas circunstâncias fáticas e não na gravidade abstrata do delito. Destacou-se ...“que a conduta delitiva dos autuados é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticaram delito de roubo, em concurso de seis ou sete agentes, e com exacerbada violência, o que acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. Ademais, vale destacar que, em se tratando de acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez impõese a custódia para a garantia da instrução criminal. Ressalto que, embora primários, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (...) Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal”. Aliás, uma das vítimas afirmou que o paciente segurou seu braço durante a ação dos roubadores e ouviu quando um deles pediu a ele, nominalmente, que segurasse seu braço, sugerindo sua participação na conduta delitiva.” (...)’. Grifos acrescidos.  



    Ressalte-se, em especial, que a gravidade concreta da infração, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Anoto, finalmente, que a discussão em torno da revogação da prisão preventiva por razões humanitárias não foi objeto de análise pelo STJ, constituindo o seu exame, nesta sede, inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente